Tribunal: STF
Processo: ARE 1480185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBIUTÁRIO. IPI. ALÍQUOTA. CERVEJAS E REFRIGERANTES. PAUTAS FISCAIS. LEIS N°S 7.798/89 E 8.218/91. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DA EXAÇÀO DE ACORDO COM AS PAUTAS FISCAIS DE VALORES PRÉ -FIXADOS.



    1. Cumpre observar que o IPI é um tributo de natureza indireta cabendo ao contribuinte de direito o dever legal de recolhê-lo. O C. STJ, na análise de Recurso Representativo de Controvérsia, reconheceu que em se tratando de tributos indiretos, é o contribuinte de direito quem detém a legitimidade ativa para a restituição dos valores recolhidos indevidamente. (Esp n.° 903.394/AL. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Seção. j. 24/03/l0, v.u., DJE de 26/04/l0).



    2. A presente ação foi ajuizada pelo contribuinte de direito, ou seja, aquele que tem obrigação legal de recolher o tributo, por se tratar a parte autora de sociedade exploradora da atividade de "indústria e comércio de bebidas em geral, alcoólicas ou não, a importação de insumos, máquinas, equipamentos, e de todo e qualquer produto, industrializado ou não, necessário ao processo de industrialização e comercialização de seus produtos, bem como a exploração de bebidas em geral" (fl. 44).



    3. A questão relativa à inconstitucionalidade ou não da vedação da dedução dos descontos incondicionais da base de cálculo do IPI, não restou apreciado por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade na AMS no 1999.03.99.042081-9,pelo C. Órgão Especial desta Corte, em 11.01.2007.



    4. O CTN, Lei n.° 5.172/66, foi recepcionado pelo atual sistema constitucional como lei complementar por força do que dispõe o inciso III, alínea "a”, da Magna Carta.



    5. O CTN prevê em seus arts. 46, inciso II, e 47, inciso II, que: "Art. 46. O imposto de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador: (...) II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51: (...) Art. 47. A base de cálculo do imposto é: (...) II - no caso do inciso II do artigo anterior: a) o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria:"



    6. Em conformidade com esses princípios, o art. 14 da Lei n° 4.502/64 já determinava que: "Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável: (...) II - quanto aos de produção nacional. o preço da operação de que decorrer a saída do estabelecimento produtor, incluídas todas as despesas acessórias debitadas ao destinatário ou comprador salvo, quando escrituradas em separado os de transporte e seguro nas condições e limites estabelecidos em Regulamento. (...) §2°. Incluem-se no preço do produto para efeito do cálculo do imposto os descontos diferenças ou abatimentos, concedidos sob condição."



    7. Posteriormente, o art. 15 da Lei n° 7.798/89 alterou a redação do art. 14 supracitado estabelecendo que: "Art. 15. O art. 14 da Lei n°4.502 com a alteração introduzida pelo art. 27 do Decreto -Lei n° 1.593de 21 de dezembro de 1977mantido o seu inciso I, passa a vigorar a partir de 1° de julho de 1989 com a seguinte redação: Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável: (...) II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. (...) § 2°. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente."



    8. Da leitura dos incisos dos arts. 46 e 47 do CTN, verifica-se. claramente, que a base de cálculo do IPI é o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria do estabelecimento, não existindo margem à interpretação de que, tendo havido desconto incondicional no preço. o IPI possa incidir sobre essa parcela, pois este quantum não faz parte do valor de saída da mercadoria da fábrica.



    9. Ao determinar tal incidência, o art. 15 da Lei n° 7.798/89 alterou a redação do art. 14 da Lei n° 4.502/64, originando o indevido alargamento da base de cálculo do IPI, nos termos definidos pelo CTN.



    10. Conforme decidido pelo C. STJ, tratou-se de modificação de lei complementar por lei ordinária, restando configurada a ofensa ao princípio da hierarquia das leis, não havendo, pois, como se manter a incidência tributária em exame.



    11. A adoção de "pautas fiscais, contendo valores pré-fixados para o cálculo do IPI, instituídas por Atos Declaratórios e Instruções Normativas do Secretário da Receita Federal, estabelecendo a exação em valor fixo, ao desprezar o elemento financeiro essencial à apuração do tributo, desconsidera, na prática, o preço da operação de saída dos produtos, circunstância que afronta os arts. 146. III. "a", da CF e 47, II, "a', do CTN.



    12. O art. 146 da CF estabelece que cabe à lei complementar estabelecer a definição de tributos e suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, a definição dos respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes. O art. 47 do CTN, repita-se, define claramente a base de cálculo do IPI da qual a lei ordinária não pode desbordar. Referido dispositivo utiliza a expressão “valor da operação", que corresponde ao preço do produto enquanto elemento do contrato de compra e venda.



    13. Incabível a utilização de pautas fiscais como parâmetro de valor das mercadorias, para efeitos de base de cálculo para pagamento do IPI.



    14. Impõe-se considerar que o art. 153, IV, da CF. outorga competência para a instituição de tributo sobre produtos industrializados e que seu § 1º autoriza a alteração das alíquotas pelo Poder Executivo, nas condições e limites estabelecidos por lei.



    15. Independentemente do regime utilizado para aferição da base de cálculo do IPI (ad valorem ou ad rem), há que se reconhecer a ilegalidade da exigência da exação de acordo com as pautas fiscais de valores pré-fixados, subsistindo a exação em conformidade com os aspectos quantitativos, com o reconhecimento do direito da parte autora de excluir da base de cálculo do IPI os valores referentes a descontos incondicionais.



    16. Quanto aos honorários advocatícios, mantenho a r. sentença, na qual a União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios lixados no valor de R$ 700.00 (setecentos reais), considerados o trabalho realizado pelo patrono o tempo exigido para seu serviço e a natureza e o valor da demanda.



    17. Recursos de apelação da União e do contribuinte, bem como à remessa oficial, tida por interposta, improvidos



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 93, IX; 145, § 1º; 150, inciso II; e 170, caput, e inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente